Tribunal: TJPA
Processo: 0876812-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876812-58.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO YAN AIRES POSSAS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. PLANO DE COPARTICIPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO E APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA NO PRAZO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Roberto Yan Aires Possas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e, em contrapartida, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento do valor referente à perda total do veículo locado, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais relativas à comunicação do sinistro e apresentação de boletim de ocorrência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade da cláusula contratual que condiciona a cobertura do sinistro à apresentação de boletim de ocorrência em prazo determinado; a alegada abusividade contratual e ausência de ciência do consumidor;

a legalidade da cobrança decorrente da perda total do veículo; a regularidade do acolhimento do pedido reconvencional; e a existência de dano moral em razão da negativação.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório revela que a parte autora, ora apelante, firmou contrato de locação, ID
17517923,
de veículo com adesão a plano de coparticipação, assumindo obrigações específicas em caso de sinistro, dentre elas a comunicação imediata e a apresentação de boletim de ocorrência no prazo estipulado.

Restou incontroverso que o apelante deixou de cumprir tais exigências, registrando o boletim de ocorrência ID
17517925
apenas meses após o evento, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a perda da proteção contratada.

A alegação de abusividade não se sustenta, pois não evidenciada violação às normas consumeristas, notadamente quando
demonstrada a existência de cláusulas claras e previamente estipuladas, bem como a ausência de prova de que a parte recorrida tenha se eximido de seu dever de informação
.

A jurisprudência pátria admite a validade de cláusulas que condicionam a cobertura securitária ou contratual ao cumprimento de requisitos formais, especialmente quando relacionados à verificação do sinistro e mitigação de riscos, inexistindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à reconvenção, verifica-se que o pedido formulado pela parte ré, ID
17517946
,
encontrava-se suficientemente delimitado, com indicação do quantum devido e comprovação da origem do débito, sendo correta sua apreciação pelo Juízo de origem
.

Por fim, não há falar em dano moral, uma vez que a inscrição do nome do apelante em cadastro restritivo decorreu do exercício regular de direito, diante da inadimplência contratual, inexistindo ilicitude apta a ensejar reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese: “É válida a cláusula contratual que condiciona a cobertura de sinistro em contrato de locação de veículo ao cumprimento de obrigações formais pelo consumidor, sendo legítima a negativa de cobertura e a cobrança do prejuízo quando evidenciado o descumprimento, inexistindo dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

– Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 46, 51 e 54;

–Código Civil, art. 188, I;
– Código de Processo Civil, arts. 373, 343 e 1.022;
– Súmula 359 do STJ;
– TJMG - Apelação Cível 1.000.24.451515-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/02/2025, Data da publicação da súmula: 25/02/2025;

-
TJSP 1043846-96.2019.8.26.0224 Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Móvel Relator(a): Luis Fernando Nishi Comarca: Guarulhos Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/06/2021 Data de publicação: 23/06/2021;

-
TJSP, Apelação Cível Antonio Nascimento Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 24/03/2026 Data de publicação: 24/03/2026;

- TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.198714-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2013, publicação da súmula em 25/01/2013.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Roberto Yan Aires Possas em face da sentença de ID nº 17517984, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Movida Locação De Veículos S.A.

Narra a inicial que o autor celebrou contrato de locação de veículo com a requerida, com adesão a plano de proteção, sobrevindo sinistro com perda total do automóvel, ocasião em que a empresa negou a cobertura sob alegação de descumprimento contratual, promovendo, posteriormente, a negativação do nome do demandante.

A requerida apresentou contestação cumulada com reconvenção, sustentando o descumprimento das cláusulas contratuais, especialmente quanto à ausência de comunicação tempestiva do sinistro e apresentação do boletim de ocorrência, pleiteando a condenação do autor ao pagamento do valor correspondente à perda do veículo.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento da quantia de R$-99.915,00, acrescida de encargos legais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 17517985), alegando, em síntese, abusividade das cláusulas contratuais, ausência de ciência quanto às exigências impostas, ilegalidade da cobrança e ocorrência de danos morais.
A parte autora opôs
Embargos de Declaração
em face da sentença originária (ID nº 85202875), sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova, pelo que os Embargos foram rejeitados, ID 17517984.

Contrarrazões apresentadas (ID 17517989), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

No mérito não assiste razão ao apelante.

A controvérsia reside na verificação da legalidade da negativa de cobertura do sinistro e da consequente cobrança dos prejuízos decorrentes da perda total do veículo, à luz das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Consoante se extrai dos autos, restou incontroverso que o apelante deixou de cumprir obrigação essencial prevista no contrato, consistente na comunicação do sinistro e apresentação do boletim de ocorrência no prazo estipulado, tendo realizado tal providência apenas meses após o evento danoso.

Tal circunstância evidencia o descumprimento contratual, apto a afastar a incidência da proteção contratada, não havendo que se falar em abusividade da cláusula, a qual se mostra compatível com a lógica do contrato e com a
necessidade de apuração tempestiva dos fatos
.

Colacionamos os julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DE VALOR TOTAL RELATIVO AO CONSERTO DO VEÍCULO - DESCABIMENTO. Havendo contratação de cobertura para avarias causadas ao veículo locado por colisões e/ou acidentes, fica o locatário exonerado da obrigação de indenizar a locadora por tal evento,
desde que arque com o pagamento da coparticipação
.
Por força do disposto no artigo 768 do Código Civil,
para que ocorra a perda da proteção, deve existir comprovação cabal de que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco
; ademais, eventual condução do veículo de maneira imprudente ou em infração às normas de trânsito não ocasiona, por si só, a perda da proteção, sob pena de esvaziamento do próprio contrato de seguro. (TJMG - Apelação Cível 1.000.24.451515-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/02/2025, Data da publicação da súmula: 25/02/2025).

Ementa: APELAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Cláusula que estabelece a participação obrigatória para reparo do veículo em caso de sinistro pelo locatário Validade
Contratação pelo serviço de "proteção parcial", o qual conta com a coparticipação do locatário em caso de acidentes Regularidade da cobrança Abusividade não verificada Aplicação do 'pacta sunt servanda' SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP 1043846-96.2019.8.26.0224 Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Móvel Relator(a): Luis Fernando Nishi Comarca: Guarulhos Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/06/2021 Data de publicação: 23/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL –
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Montante da indenização pretendida pela locadora exigível, pois expressamente previsto no contrato. Danos morais. Inocorrência. Cobrança regular. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP, Apelação Cível Antonio Nascimento Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 24/03/2026 Data de publicação: 24/03/2026).

AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE ENVOLVENDO O VEÍCULO LOCADO. PERDA TOTAL. COPARTICIPAÇÃO DA LOCATÁRIA EM CASO DE SINISTRO. SENTENÇA CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
.
Havendo no contrato de locação cláusula estabelecendo a coparticipação da locatária no caso de sinistro, e restando comprovada a perda total do veículo locado, outra solução não resta senão a de condenar a locatária ao pagamento do valor livremente pactuado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.198714-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2013, publicação da súmula em 25/01/2013).

A
alegação de ausência de ciência quanto às condições contratuais também não prospera, porquanto não se desincumbiu o apelante do ônus de demonstrar eventual vício de informação, prevalecendo, no caso, a presunção de validade do contrato firmado. Correta a sentença ao reconhecer a procedência do pedido reconvencional, uma vez que demonstrado o prejuízo suportado pela requerida e a responsabilidade contratual do apelante.

No que concerne ao dano moral, verifica-se que a negativação decorreu de dívida legítima, oriunda do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito. A súmula 359 do STJ é bem clara:
“
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

Diante desse cenário, a sentença recorrida analisou de forma adequada a matéria, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 07/05/2026